Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702196-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA AGRAVADO: RAQUEL CAVALCANTI DE MEDEIROS D E S P A C H O VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA formulou pedido de esclarecimentos aduzindo que a publicação de intimação de pauta não especificou a data em que será realizada a sessão de julgamento presencial. A certidão de ID 45910340, constante dos autos, indica que o processo está pautado para julgamento na 08a Sessão Ordinária Presencial – 6TCV, que será realizada no dia 03 de maio de 2023, com início às 13h30, Sala Presencial n. 211, Palácio da Justiça. Publique-se e intime-se. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator